Tribunal: STF
Processo: AI 530015
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contrato de
 trabalho. Jurisprudência do TST. Matéria infraconstitucional e
fático-probatória. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental
 não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos,
de reexame de provas.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado.